Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE PACIENTE APÓS ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NÃO CONFIGURADA. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. QUADRO ATÍPICO. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por ação ou omissão de seus agentes, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta/omissão do Poder Público, conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Não havendo nos autos elementos contundentes que demonstrem que o atendimento médico emergencial prestado pela equipe de saúde da rede pública do Distrito Federal foi a causa do resultado danoso, consistente na morte do paciente, tem-se por não configurada falha na prestação do serviço público capaz de ensejar indenização em face do Estado.
3. In casu, não restou demonstrado nexo causal entre o falecimento do paciente e o atendimento médico-hospitalar que lhe foi prestado, porquanto a documentação juntada aos autos aponta para a ocorrência de quadro atípico com evolução muito rápida para o óbito, a demostrar a independência da causa mortis em relação ao atendimento prestado pelo hospital que integra a rede de saúde pública do Distrito Federal.
4. À míngua de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano relatado, não se configura a responsabilidade civil objetiva do Estado, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.